Tribunal: TJDFT
Processo: 0724291-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0724291-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LEONARDO SANTOS RODRIGUES DESPACHO Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Após, conclusos. I. Brasília, 16.08.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR